Tribunal: STF
Processo: Rcl 86224
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1.Anglo Alimentos S.A. afirma ter o Superior Tribunal de Justiça inobservado, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou conhecimento ao AREsp 2.768.128, a orientação firmada nos julgamentos do ARE 1.216.078 (Tema 1.062/RG), do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e do RE 1.505.031 (Tema 1.331/STF).  



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente violado.  



    O acórdão reclamado, proferido no exame de agravo interno interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário, fundamenta-se sobre as seguintes razões:



    No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 951-952): 



    Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3 /2016/STJ. 



    A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial porque incidentes à hipótese as Súmulas 211 /STJ, 283/STF, 284/STF (por deficiência na argumentação recursal e por ausência de comando normativo nos dispositivos indicados) e 7/STJ.



     Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a incidência das Súmulas 283/STF, 284/STF e 7/STJ, razão pela qual impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 14/3/2023; AgInt no AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/3/2023; AgInt no AREsp 2.158.581 (e-STJ Fl.1073), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt no AgInt no REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 29/9/2022; AgInt no TP 3.879/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/6/2022; AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022. 



    Por oportuno, ressalta-se que conquanto a agravante tenha referido aos óbices aplicados no decisum, evidencia-se que não os impugnou como de mister. Ora, ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os fundamentos da decisão foram lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, demonstrando de plano o seu eventual equívoco, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que deixou de conhecer do apelo nobre, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do recurso. 



    Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 



    3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF. Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



 Percebe-se que a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça limitou-se a questões de natureza formal. Isso porque o recurso extraordinário da parte reclamante buscou reverter acórdão pelo qual não conhecido agravo em recurso especial.



 Nesse contexto, o recurso extraordinário tinha por escopo a revisão de critérios de admissibilidade de um recurso anterior, de competência do STJ. Não se debateu, portanto, sobre a temática versada nos paradigmas ora indicados.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente